Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012753-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.341/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012753-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há a alegada omissão ou mesmo contradição no acórdão impugnado que, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as matérias postas ao debate e concluiu pela indispensabilidade da perícia judicial requisitada, ante a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação da parte requerente, a ensejar o cerceamento da sua defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012753-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, de acordão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto a comprovada deserção da parte agravante, aqui embargada, no que diz respeito ao prazo para comprovar o recolhimento do preparo recursal ou a gratuidade da justiça nos termos do art. 1007 do CPC, porquanto a parte não comprovou oportunamente a benesse concedida e ocorreu a preclusão temporal.

Alega ainda que a decisão se mostra omissa ao não enfrentar o princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, notadamente porque os cálculos perseguidos pela parte embargada prescindem de perícia técnica, por ser de baixa complexidade.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam aplicados efeitos infringentes e sanar os vícios apontados, no sentido de modificar o acórdão para reconhecer a desnecessidade da prova pericial, e consequentemente, desprover o agravo de instrumento, bem como para fins de prequestionamento.

CONTRARRAZÕES
: pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56666994 - págs. 1-17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012753-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, de acordão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada.
”

Para o Embargante o acórdão é contraditório e omisso quando não reconhece ser intempestiva a comprovação da gratuidade da justiça, o que geraria a deserção, bem assim quando entende pela necessidade de instrução probatória para se aferir valores, pois os cálculos perseguidos pelo embargado podem ser efetivados por diversos sites próprios para a espécie, aliado ao fato de que no feito já existe audiência de instrução designada, oportunidade em que o juiz natural irá aferir a necessidade da realização da perícia.

Pois bem.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto o acórdão impugnado, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as matérias postas ao debate e concluiu por afastar a alegação de deserção do recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada no Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de prova pericial contábil.

No que tange a alegação de deserção do Agravo de Instrumento, pelo fato de o agravante não ter comprovado tempestivamente que é beneficiário da justiça gratuita, o acórdão foi claro ao consignar:

“
De início
, não há falar no não conhecimento do recurso por deserção, porquanto a Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça e apresentou,
oportunamente,
a comprovação do deferimento da benesse (Id.
48372023 - pág. 2), cuja decisão proferida em Primeiro Grau abrange esta seara recursal, independentemente de novo pedido, desde a interposição do recurso
.”

Como se vê, não há qualquer contradição, porquanto o embargado, desde a origem é beneficiário da gratuidade da justiça, benesse que lhe assiste também em grau de recurso.

Registra-se, por oportuno, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a renovação do pedido de concessão de gratuidade da justiça quando tal benefício já tiver sido concedido na instância de origem (
EAREsp 86.915
,
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015)

Ademais, como ressaltado nas contrarrazões dos Embargos de Declaração, não há falar em preclusão do ato de comprovar o deferimento da gratuidade da justiça, porque não houve intimação com a imposição de penalidade de deserção. O agravante/embargado apresentou espontaneamente a comprovação do benefício.

Além do mais, se trata de processo eletrônico na origem e o art.
1.017, §5o, do CPC/2015 dispensa a juntada das
peças
obrigatórias à formação do
agravo de instrumento
nesses casos em específico.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Da mesma forma, quanto à alegação de que o acórdão se mostra omisso, por não enfrentar o princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, notadamente porque os cálculos perseguidos pela parte embargada prescindem de perícia técnica, por ser de baixa complexidade e podem ser realizados em qualquer site da internet especifico para a matéria, sem razão o recorrente.

Veja-se que o acórdão foi claro ao dispor que não descura da discricionariedade do Magistrado, quanto ao seu prudente arbítrio, avaliar a necessidade ou não do deferimento da prova pericial. Todavia, dada circunstância apresentada, a apuração da existência do excesso de execução depende da realização de perícia técnica, cuja produção da prova requisita fora requerida no momento processual adequado.

O
decisum
recorrido registrou ainda que houve cerceamento de defesa porque as questões impugnadas na origem dependem de averiguação técnica, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
dada complexidade das matérias suscitadas, que versam, dentre outras, a revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de ilegalidade dos encargos moratórios, a parte embargante requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de averiguar o valor correto a ser executado.

Conforme se verifica, o requerimento da prova pericial feito nos Embargos do Devedor não é genérico e especifica em que consistem as abusividades e o que a perícia deve comprovar, dados que não se encontram nos autos e dependem da necessária aferição pelo expert.

Com efeito, a controvérsia instaurada na origem não pode ser dirimida por simples cálculo aritmético, de modo que o feito necessita de instrução probatória para que seja realizada perícia técnica contábil, a fim de se verificar as aludidas abusividades na cobrança.

(...) verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada
.”

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020